Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-02.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500057-02.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante
PAULO ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-02.2019.8.26.0608 - Voto no 21.503
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação 1500057-02.2019 Franca
Apelante: Paulo Antônio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.503
APELAÇÃO CRIMINAL Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu
Penas e regime prisional fixados com critério
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 117/121, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar PAULO ANTÔNIO DA
SILVA, devidamente qualificado nos autos como incurso no artigo 14,
caput, da Lei no 10.826/03, às penas de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação
pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo, e outra por
multa, fixada em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal..
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
151/156), a reforma da r. sentença recorrida, a fim de que seja
absolvido, sob o fundamento da atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-02.2019.8.26.0608 - Voto no 21.503
3
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no
artigo 12 da Lei 10.826/03.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 160/164, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu desprovimento (fls. 173/177).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, pois nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 09 de fevereiro de 2019,
às 19h30m, na Rodovia Cândido Portinari, km 403, portava arma de
fogo de uso permitido, a saber, 01 revólver, marca Taurus, calibre .38,
com numeração 1679677 e 03 (três) munições de uso permitido,
marca CBC, calibre .38 SPL, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
realizavam patrulhamento de rotina pelo Bairro Vera Cruz, quando
avistaram o denunciado Paulo Antônio, em contato com dois
indivíduos não identificados e em atitude suspeita, sendo que assim
que avistou a viatura entrou em seu veículo e evadiu-se do local.
Contudo, diante de tal atitude, os agentes
estatais decidiram por acompanhá-lo, sendo que quando trafegavam
pela Rodovia Cândido Portinari, km 403, abordaram o veículo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-02.2019.8.26.0608 - Voto no 21.503
4
efetuaram buscas no automóvel e revista pessoal.
No interior do veículo, mais precisamente na
porta ao lado do motorista, encontraram 01 arma de fogo, tipo
revólver, desmuniciada. Também localizaram 03 munições intactas,
calibre .38, no console do carro.
Na
oportunidade,
o
recorrente
assumiu,
informalmente, a propriedade da arma de fogo e das munições
encontradas em seu carro, afirmando que tais objetos eram para sua
defesa. Acrescentou que não possuía nenhuma documentação da
arma (cf. fls. 50/52).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas, merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelo auto de prisão em
flagrante delito (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06),
pelo laudo pericial (fls. 41/45), bem como pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente certa.
Interrogado em sede policial, o réu admitiu a
propriedade da arma de fogo, afirmando que se destinava para sua
defesa pessoal. Em juízo, reiterou a confissão (cf. mídia digital)..
A versão apresentada pelo recorrente foi
corroborada pelo restante do conjunto probatório carreado aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-02.2019.8.26.0608 - Voto no 21.503
5
Os policiais, que efetuaram a apreensão da
arma, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos entre si,
afirmaram que, estavam em patrulhamento de rotina, quando
visualizaram o recorrente conversando com duas pessoas em atitude
suspeita. Ao avistar os agentes estatais, ingressou em seu carro e
evadiu-se. Assim, resolveram acompanhá-lo e abordá-lo. Em revista
no interior do automóvel localizaram a arma de fogo apreendida e três
munições (cf. mídia digital).
As declarações dos policiais que atenderam à
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
é suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor do delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-02.2019.8.26.0608 - Voto no 21.503
6
depreende da forte e conclusiva prova amealhada, sendo impossível
se cogitar em absolvição por insuficiência probatória.
Incabível falar, também, em atipicidade da
conduta. Isso porque o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, inserto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, configura crime
de perigo abstrato, ou seja, para sua configuração não importa o
resultado concreto da ação, consumando-se com adequação da
conduta à norma penal incriminadora.
Nesse sentido leciona Guilherme de Souza
Nucci que, em relação a arma de fogo desmuniciada, “a conduta é
igualmente perigosa para a segurança pública. Pode o agente
carregar a arma de fogo sem munição e, ao atingir determinado ponto,
onde está a vítima em potencial, conseguir a munição das mãos de
um comparsa. Por isso, carregar tanto a arma como a munição,
mesmo que separadamente, é delito” (in Leis Penais e Processuais
Comentadas - Vol. 02. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 22).
Corroborando esse entendimento, assim se
manifestou o Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o assunto:
“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA
DESMUNICIADA.
TIPICIDADE.
CARÁTER
DE
PERIGO ABSTRATO DA CONDUTA. RECURSO
IMPROVIDO. 1. O porte ilegal de arma de fogo é crime
de perigo abstrato, consumando-se pela objetividade
do ato em si de alguém levar consigo arma de fogo,
desautorizadamente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Donde a
irrelevância de estar municiada a arma, ou não, pois o
crime de perigo abstrato é assim designado por
prescindir da demonstração de ofensividade real. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-02.2019.8.26.0608 - Voto no 21.503
7
Recurso improvido” (STF, RHC no 91553/DF, Rel.
Carlos Britto, j. 23.06.2009).
A arma apreendida foi encontrada no interior do
veículo do recorrente que transitava na via pública, não
caracterizando, assim, quaisquer das hipóteses descritas no artigo 12,
da Lei no. 10.826/03. Incabível, portanto, a desclassificação
pretendida.
Insta salientar que a autorização e a prova de
que o porte de arma está de acordo com determinação legal e
regulamentar não restou efetivamente comprovada por nenhum meio
de prova, ônus este que competia à defesa.
Ademais, como muito bem mencionou a E.
Procuradora de Justiça, Maria Aparecida Melo dos Santos, não há
que se falar em reconhecimento da excludente de legítima defesa,
pela simples alegação de defesa pessoal. Isso porque, “em nenhum
momento, o apelante comprovou que os fatos se deram conforme sua
narrativa. Mas mesmo que comprovada a existência da ameaça, isto
não faculta ao apelante munir-se de arma de fogo, sem a devida
autorização legal, e transportá-la em via pública. Para a configuração
da excludente da ilicitude imprescindível comprovar que, usando
moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão,
atual ou iminente, o que não é o caso dos autos, não bastando o
temor alegado pelo apelante. Não se exclui a ilicitude da conduta, com
base em simples alegações do réu, senão, como salienta Fernando
Capez "o tipo penal quase nunca teria aplicação, ficando ao talante do
subjetivismo das alegações do agente" (Estatuto do Desarmamento,
Ed. Saraiva, 4a. Edição, página 100)” (cf. fls. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-02.2019.8.26.0608 - Voto no 21.503
8
Outrossim, verifica-se que, na espécie, as
penas foram fixadas em consonância com os critérios definidos em
lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum,
senão vejamos:
“Primeira Fase: As circunstâncias judiciais são
favoráveis ao réu, motivo pelo qual mantenho a
pena-base em seu mínimo: 02 anos de
reclusão.
Segunda
Fase:
O
réu
confessou
espontaneamente o delito, razão pela qual
incide a atenuante prevista no artigo 65, d do
Código Penal. Contudo, tendo a pena-base
sido fixada no patamar mínimo, e não se
podendo ultrapassar este patamar nesta fase,
mantenho a pena tal qual acima lançada.
Terceira fase: Nada a considerar nesta fase.
Assim, fixo a pena do réu em de 02 anos
reclusão, em regime inicial aberto, nos moldes
do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.
O réu faz jus aos benefícios do artigo 44 do
Código Penal, razão pela qual substituo a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500057-02.2019.8.26.0608 - Voto no 21.503
9
(no valor de 01 salário mínimo em favor de
entidade privada ou pública a ser escolhida em
fase de execução) e outra por multa, que fixo
em 10 dias-multa no mínimo.
Isto com relação à pena privativa de liberdade.
Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se
em vista que não há nos autos elementos que
permitam auferir a situação financeira do réu,
fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.”
Finalmente, mantém-se o regime inicial aberto
caso descumpridas as condições da referida substituição, uma vez
que se mostra o mais adequado ao caso em tela, nos termos do artigo
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se nos termos em que proferida, a r. decisão de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator